Tribunal: STF
Processo: ARE 1517854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. TISNA QUE SE INQUINA. CONSPURCADA A SOLENIDADE. A alegativa de nulidade da audiência de custódia (AC) esteia-se na ação da juíza insular, por haver ingressado no mérito dos fatos ao questionar o custodiado sobre as circunstâncias de sua prisão, no que desbordou da finalidade do ato, em transgressão ao artigo 8º, inciso VIII, da Resolução nº 213/CNJ e ao artigo 400, do CPP. Ainda que se pondere haver sido o custodiado elucidado de que a AC se designava a avaliar a legalidade de sua prisão e não o evento que motivou seu encarceramento, vero é que se seguiram indagativas relacionadas ao que se teria ocorrido, o que arrosta as diretrizes normativas de regência, quando se tem por ciente que a solenidade designa-se estritamente a questionamentos sobre as circunstâncias da prisão, vedadas perguntas destinadas a produzir provas para investigação ou ação penal. A incursão no mérito do fato motivador do ergástulo afigura-se inoportuna e estimulou o custodiado a elaborar narrativa e que resultou em indevida precipitação a respeito do mérito. Portanto, os segmentos do registro principal da AC que envolvem as perguntas indevidas e inoportunas devem ser suprimidas, preservando-se apenas o que se circunscreve aos aspectos que elucidam a respeito da prisão. No que tange as outras teses defensivas, relacionadas à legalidade da busca pessoal e à inviolabilidade do domicílio, devido à fase incipiente do processo e o documento nos autos que confirmaria a autorização do paciente para a entrada em sua residência, emoldura-se prudente aguardar a instrução criminal antes de emitir qualquer julgamento sobre sua validade. A complexidade do tema e a falta de elementos claros de investigação tornam necessária uma abordagem mais aprofundada, com a possibilidade de invocar as eventuais nulidades posteriormente, no processo, se necessário. ORDEM CONHECIDA E, EM PARTE, CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente